Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712034-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA, MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL (terceira interessada) em face de GABRIEL CEDENO VERNAZA, MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY e SAMUEL ALVES DE URANY, ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0730562-10.2022.8.07.0001, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da CAIXA, no valor de R$ 169,266,96, mais acréscimos legais a contar de 13/12/2024 e que fosse oficiado ao Cartório de Imóveis para que cancele o registro de consolidação da propriedade em favor da CAIXA bem como para que dê baixa no registro de alienação fiduciária, ficando a cargo das partes eventuais emolumentos para a baixa da alienação e cumpridas essas determinações, expeça-se alvará do remanescente em favor da parte credora. Confira-se a decisão agravada (ID 70271716): “Em audiência realizada neste juízo, a CAIXA comprometeu-se a apresentar a sua proposta de solução do litígio até 16/12/2024 (ata de id. 219733454). Na manifestação de id. 220817280, a CAIXA apresentou proposta cujo montante total de seu crédito é R$ 169.266,96, englobando o valor total da dívida, mais as custas e honorários. Com efeito, a reserva dessa quantia, com os acréscimos legais a partir de 13/12/2024 (data de protocolo da petição) contempla, integralmente, os interesses da CAIXA. Portanto, considerando a composição acerca do objeto da lide, expeça-se alvará de levantamento em favor da CAIXA, no valor de R$ 169,266,96, mais acréscimos legais a contar de 13/12/2024. Para tanto, oficie-se ao BRB para que transfira à CAIXA a referida quantia. Se necessário, intime-se a CAIXA para que informe os dados bancários para a realização da operação. Considerando que a consolidação da propriedade foi realizada pela CAIXA em comportamento contraditório com as suas manifestações neste processo, onde tinha ciência inequívoca de que o valor que lhe era devido em face do financiamento estava à sua disposição nestes autos, oficie-se ao Cartório de Imóveis para que cancele o registro de consolidação da propriedade em favor da CAIXA bem como para que dê baixa no registro de alienação fiduciária, ficando a cargo das partes eventuais emolumentos para a baixa da alienação. Cumpridas essas determinações, expeça-se alvará do remanescente em favor da parte credora. Intimem-se.” A Agravante alega que: 1) os Agravados formalizaram contrato de gaveta, inoponível em face da CAIXA, que não é parte da lide mas terceira interessada na condição de credora fiduciária a qual detém direitos sobre o imóvel matriculado no registro da matrícula 117.494 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 2) o Juízo a quo julgou PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora e PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL, para CONDENAR o requerido o pagamento de R$ 400.000,00, corrigido monetariamente conforme INPC e, ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do trânsito em julgado desta sentença, devendo de tal valor ser subtraído os montantes atualizados da dívida relativa às taxas condominiais e do saldo devedor do financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal referente ao imóvel; 3) a AGRAVADA, comprovou o depósito do valor para pagamento do débito, referente ao financiamento do imóvel objeto da lide com a AGRAVANTE. A CAIXA foi intimada a se manifestar sobre o pagamento do saldo devedor e juntar carta de quitação, mas os AGRAVADOS não conseguiram finalizar o procedimento de pagamento do saldo devedor do contrato por fato desconhecido por esta AGRAVANTE; 4) tentando auxiliar o Juízo a quo, ela requereu prorrogação de prazo para se manifestar sendo que foi informado nos autos as condições para quitar o débito. Todavia, o Juizo sentenciante entendeu que os valores depositados eram suficientes e mandou a CEF levantar os valores; 5) nesse ínterim em que as partes não finalizavam o pagamento e não existia liminar que proibisse a CAIXA de prosseguir com a execução extrajudicial regida pela Lei no 9.514/97, a CEF consolidou a propriedade do imóvel em seu favor, pois como credora tem o direito, conforme art. 784, § 1o, do CPC, de ver seu crédito satisfeito ante a inércia do devedor; 6) Não há como a CAIXA fazer o proposto nos autos, primeiro porque ela não é parte e segundo porque o que se discutia era o direito de compra do imóvel pós consolidação da propriedade, que se chama DIREITO DE PREFERÊNCIA; 7) a CEF não tem como conciliar contabilmente qualquer valor que vai entrar em sua conta corporativa e depois repassar para crédito de um negócio privado; 8) ela está impossibilitada de levantar valores mediante alvará, visto que em sua governança só pode receber valores via sistema STR, que se trata de um sistema do Banco Central do Brasil que permite a transferência de fundos entre instituições financeiras; 9) este processo judicial está sendo conduzido por Juízo incompetente para julgar e processar demanda em que ela não é parte, bem como para deliberar e cancelar qualquer registro de contrato de financiamento imobiliário firmado com ela e gravado com ônus de garantia fiduciária na matrícula do imóvel; 10) jamais deu quitação do saldo devedor do imóvel, mesmo porque não havia recebido qualquer valor referente ao depósito. Sem receber qualquer valor referente ao contrato habitacional que estava inadimplido há anos, encaminhou a dívida e o imóvel objeto do presente processo para leilão; 11) juntou em 04/10/2024 o Termo de Aquisição por Exercício do Direito de Preferência - Lei 9.514/97 e boleto para pagamento, solicitando o levantamento dos valores depositados judicialmente para pagamento do boleto. Foi designada Audiência de Conciliação em que ela se comprometeu a apresentar os valores para exercício do direito de preferência dos AGRAVADOS, tendo apresentado as informações para pagamento do boleto com validade até 30/12/2024, cujo montante total de seu crédito era de R$169.266,96, englobando o valor total da dívida, mais as custas e honorários; 12) não há como a CAIXA fazer o proposto nos autos pelo juízo a quo, primeiro porque ela não é parte e segundo porque o que se discutia era o direito de compra do imóvel pós consolidação da propriedade, que se chama direito de preferência, e não de proposta para liquidação de contrato; 13) o Juízo a quo insiste na apropriação mediante alvará, todavia ela não tem como conciliar contabilmente qualquer valor que vai entrar em sua conta corporativa e depois repassar para crédito de um negócio privado e somente mediante transação STR é que é possível; 14) é possível expedir novos boletos para que os Agravados exerçam seu direito de preferência, basta que o Juízo defira novamente uma tentativa de quitação nesse sentido; 15) juntou boleto para quitação com prazo de validade, porém, o Juízo recorrido não liberou valores depositados judicialmente aos Agravados para finalizar a transação; 16) ela se tornou proprietária plena do imóvel questionado nos autos e ainda não recebeu qualquer valor referente ao direito de preferência para poder dar como vendido em venda direta o imóvel para os Agravados; 17) o Juízo determinou a expedição de ofício para o CRI competente para baixar / cancelar / anular a consolidação da propriedade em favor da CAIXA. Ao final, pede: 1) Seja recebido o presente recurso para, requerer, ab initio, concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender eficácia da r. decisão judicial combatida, pois, conforme consta dos autos, o cancelamento da propriedade da CAIXA, AGRAVANTE e terceira interessada (NÃO É PARTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS) sobre o imóvel identificado como localizado na Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, casa 32, Quadra Condominial QC 13, mat. 117.494 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, trará prejuízo ao patrimônio da CAIXA sem qualquer recebimento prévio de valores em contraprestação, denotando a abusividade da decisão ora combatida; 2) Seja expedido ofício com urgência ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em caso de deferimento da liminar vindicada no item 1, para suspensão de atos tendentes a cancelar o registro de propriedade da CAIXA, referente ao imóvel identificado como localizado na Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, casa 32, Quadra Condominial QC 13, mat. 117.494; 3) Seja julgado, ao final, provido o presente recurso para impedir que Juizo a quo cancele registro de propriedade do imóvel em favor da AGRAVANTE, sobre o imóvel identificado como localizado na Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, casa 32, Quadra Condominial QC 13, mat. 117.494 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pois se trata de Juízo incompetente para processar e julgar demanda em que seja discutida propriedade de imóvel da CAIXA (promover o cancelamento de propriedade do imóvel da CAIXA contradiz Sumula 150 do STJ e artigo 109, I, da CF/88), bem como pelo fato de que a solução para a demanda é mais simples do que aparenta, necessitando apenas nova cooperação entre as partes e emissão de novo boleto pare exercício de direito de preferencia pelas AGRAVADOS; 4) Acaso o CRI já tenha feito o cancelamento do registro defendido, seja refeito o registro de propriedade do imóvel em favor desta AGRAVANTE, e seja mantido enquanto não receber os valores devidos pelos AGRAVADOS a título de compra do imóvel em exercício do direito de preferência sobre o mesmo, lembrando, mais uma vez, que o imóvel atualmente é da CAIXA; 5) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões (contraminuta de Agravo de Instrumento). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (IDs 70271006 e 70271007). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida. No presente caso, verifica-se que os Agravados, partes na ação de origem) firmaram um contrato não formalizado em cartório de imóvel em que a CAIXA, que não é parte da ação, é credora fiduciária, detendo os direitos sobre ele. O Juízo de origem, na decisão agravada, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da CAIXA, no valor de R$ 169,266,96, mais acréscimos legais a contar de 13/12/2024 e que fosse oficiado ao Cartório de Imóveis para que cancele o registro de consolidação da propriedade em favor da CAIXA bem como para que dê baixa no registro de alienação fiduciária, ficando a cargo das partes eventuais emolumentos para a baixa da alienação e cumpridas essas determinações, expeça-se alvará do remanescente em favor da parte credora. A CEF sustenta que está impossibilitada de levantar valores mediante alvará, visto que em sua governança só pode receber valores via sistema STR que se trata de um sistema do Banco Central do Brasil que permite a transferência de fundos entre instituições financeiras, ou ainda, por meio de boleto que deveria ser retirado na agência, nos termos da petição de ID 220817280. Nessa análise preliminar, típica desse momento processual, é possível vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, assim como a urgência apta a justificar a concessão da liminar requerida, visto que o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao Cartório de Imóveis para cancelar o registro de consolidação da propriedade em favor da CAIXA, sendo que o valor apto a garantir o direito de preferência do Agravado se encontra a disposição do Juízo, não tendo sido transferido, pela via adequada, à CEF. De igual maneira, entendo que resta presente também perigo na demora do provimento final da tutela requerida, tendo em vista que a Agravante corre o iminente risco de sofrer a baixa no registro de alienação sem a quitação do saldo devedor perante o agente financeiro. Cumpre pontuar que não vislumbro qualquer impedimento legal para que ocorra a quitação do saldo devedor por meio de emissão de boleto bancário e levantamento do valor depositado em Juízo pelo Devedor, visto que no caso, se trata de solução oferecida pelo próprio credor fiduciário. Além disso, também não vejo óbice para a transferência por meio do Sistema de Transferência de Reservas – STR, nos valores devidos à Caixa Econômica Federal – CEF, conforme já delimitados nos autos. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada e todos os seus efeitos até o julgamento do mérito do presente recurso. Em face do princípio da cooperação, INTIME-SE as partes para se manifestarem acerca do levantamento do valor e pagamento do Boleto, conforme requerido pela Agravante. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025 15:36:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador